Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-15.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000606-15.2017.8.14.0051

RECORRENTE: BRENDO GOMES TENORIO, AUGUSTO DE AZEVEDO NOBRE, CLEIDSON CORREA DA FONSECA, MAX FERREIRA DE OLIVEIRA, ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 29, DO CPB). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Defesa dos Pronunciados ESTELIANO MARINHO DOS SANTOS, CLEIDSON CORREA DA FONSECA, BRENDO GOMES TENORIO, AUGUSTO DE AZEVEDO NOBRE e MAX FERREIRA DE OLIVEIRA interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a Sentença de Pronúncia (ID 23635241) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo Homicídio Triplamente Qualificado (Art. 121, § 2º, I, III e IV, do CPB) da vítima ALEXSANDER FERREIRA SILVA.

II. Questão em discussão

2. A Defesa pleiteou a declaração de nulidade da Pronúncia por excesso de linguagem, e, no mérito, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, alegando que seriam manifestamente improcedentes e carentes de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. Primeiramente, deve ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente MAX FERREIRA DE OLIVEIRA em razão do óbito, ocorrido em 21 de novembro de 2023.

4. Quanto aos demais réus, a preliminar de excesso de linguagem não prospera, pois a decisão de pronúncia cumpriu seu papel constitucional de fundamentar o juízo de admissibilidade, sem emitir juízo de certeza sobre o mérito.

5. As qualificadoras devem ser mantidas, visto que não se afiguram manifestamente improcedentes. Há nos autos elementos probatórios (Laudo Necroscópico, Laudo de Local de Crime, e prova testemunhal) que indicam que o homicídio foi cometido por disputa de facções (motivo torpe), com sofrimento desnecessário (decapitação, vergalhão no crânio, multiplicidade de golpes e tortura prévia), e que a vítima, encurralada em sua cela após o roubo das chaves, teve a defesa dificultada. Assim, as dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), cabendo ao Júri Popular a valoração definitiva.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido.

Tese de Julgamento:
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri — juízo natural da causa — a análise soberana do mérito e das qualificadoras (Art. 121, § 2º, I, III e IV do CPB), que somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes. A alegação de nulidade por excesso de linguagem é afastada quando a fundamentação se limita a demonstrar a admissibilidade da acusação com moderação. A extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício quando comprovado o óbito do réu.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 413 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________.

Belém, ____de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000606-15.2017.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA

RECORRENTES: ESTELIANO MARINHO DOS SANTOS, CLEIDSON CORREA DA FONSECA, BRENDO GOMES TENORIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA, AUGUSTO DE AZEVEDO NOBRE E MAX FERREIRA DE OLIVEIRA

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de

Recurso Em Sentido Estrito (RESE), processo nº
0000606-15.2017.8.14.0051
, interposto por
ESTELIANO MARINHO DOS SANTOS, CLEIDSON CORREA DA FONSECA, BRENDO GOMES TENORIO, AUGUSTO DE AZEVEDO NOBRE e MAX FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a respeitável sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

O crime ocorreu em
13 de dezembro de 2016, por volta das 17h00min
, no interior do
Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura
, em Santarém/PA. Consta que os recorrentes, em unidade de desígnios e com
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima
ALEXSANDER FERREIRA SILVA
(conhecido como "Durox" ou "Mato Grosso").

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
em
20 de janeiro de 2020
.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém proferiu sentença de Pronúncia em
22 de setembro de 2023
, pronunciando os cinco acusados como incursos nas sanções do
Artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), c/c Art. 29 do Código Penal Brasileiro
. A decisão de Pronúncia concedeu aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.

O RESE foi interposto pela Defensoria Pública em nome de todos os pronunciados, sendo o recurso recebido em seus efeitos legais em
04 de novembro de 2024
. As razões recursais foram apresentadas em
06 de novembro de 2024
e postularam:

•
A nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, alegando que o Juízo
a quo
transcreveu integralmente depoimentos e utilizou ampla jurisprudência, podendo influenciar os jurados.

•
O afastamento da qualificadora do motivo torpe
, por alegada ausência de comprovação fática e jurídica da motivação vil, argumentando que o fato seria apenas fruto de uma situação conflituosa.

•
O afastamento da qualificadora do meio cruel
, argumentando que o simples uso de instrumento cortante ou a quantidade de golpes não são, por si só, suficientes para configurá-la, sem a intenção específica de prolongar o sofrimento.

•
O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, alegando falta de lastro probatório e que a mera superioridade instrumental ou numérica não a justifica sem o elemento surpresa acima da média.

O MP apresentou Contrarrazões em
27 de novembro de 2024
, pugnando pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso.

O Juízo
a quo
, em decisão interlocutória de
03 de dezembro de 2024
, manteve a Decisão de Pronúncia pelos seus próprios fundamentos, encaminhando os autos ao Tribunal de Justiça.

A Procuradora de Justiça Criminal
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
opinou, em
06 de dezembro de 2024
, pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito.

Consta nos autos certidão de óbito do recorrente
MAX FERREIRA DE OLIVEIRA
, com data de falecimento em
21 de novembro de 2023
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre-me proceder à análise da situação processual do recorrente MAX FERREIRA DE OLIVEIRA.

1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MAX FERREIRA DE OLIVEIRA

Consta nos autos a informação e comprovação do óbito do recorrente Max Ferreira de Oliveira, ocorrido em 21 de novembro de 2023.

A morte do agente é causa extintiva de punibilidade, nos termos do Art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente MAX FERREIRA DE OLIVEIRA.

2. DO MÉRITO RECURSAL – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E DAS QUALIFICADORAS

Passo à análise do mérito do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos demais recorrentes.

O Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia (RESE) possui cognição restrita, limitando-se a aferir a presença da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase processual, vigora o secular princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas razoáveis se resolvem em favor da sociedade, reservando-se a apreciação do mérito ao Tribunal do Júri, o Juízo Natural da causa.

2.1. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria

A materialidade do crime de homicídio qualificado é inconteste, estando devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico (que atestou a morte de Alexsander Ferreira Silva por choque hipovolêmico, decorrente de múltiplas perfurações e decapitação), e pelo Laudo de Perícia de Local de Crime, que descreve as lesões e a dinâmica da execução.

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem dos elementos probatórios colhidos na fase policial e ratificados em Juízo, que apontam para a participação dos acusados, todos internos do mesmo pavilhão, que agiram em unidade de desígnios e com a intenção de matar a vítima, em um contexto de disputa de facções criminosas (Comando Vermelho
vs.
PCC) e tráfico de drogas no ambiente prisional.

O relato da testemunha Arcenildo Jorge Almeida Sousa, agente prisional à época, é crucial, indicando que foi rendido, e suas chaves foram tomadas pelos internos para acessar a cela da vítima. Ao retornar com o GTO, encontrou o corpo do ofendido decapitado e com um vergalhão transfixado na cabeça. Tais fatos, associados aos depoimentos que indicam a rivalidade de facções como a motivação do crime, fornecem o lastro indiciário suficiente para a submissão dos recorrentes ao Conselho de Sentença.

2.2. Da Manutenção das Qualificadoras

A defesa pleiteia o decote das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa). Contudo, a jurisprudência estabelece que as qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia se forem manifestamente improcedentes. Havendo qualquer dúvida, elas devem ser mantidas para o julgamento popular. (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

I) Motivo Torpe (Art. 121, § 2º, I, CPB):

O motivo torpe é caracterizado por razões vis, repugnantes e moralmente reprováveis. No caso em tela, o
Parquet
sustentou que o crime foi motivado pela disputa por espaço decorrente de facções criminosas rivais no interior da casa penal e conflito relacionado ao tráfico de drogas.

Ainda que a defesa argumente tratar-se de mero conflito, o fato de o homicídio ter sido praticado no contexto de uma guerra de facções, visando a dominação do ambiente prisional e do tráfico de drogas, possui a repulsa social necessária para subsistir como motivo torpe, não sendo, portanto, manifestamente improcedente.

II) Meio Cruel (Art. 121, § 2º, III, CPB):

O meio cruel pressupõe um sofrimento físico ou psicológico excessivo e desnecessário para a consumação da morte.

Os autos indicam que a vítima foi submetida a tortura prévia, comprovada por queimaduras provenientes de marcas de cigarro. Além disso, a execução por 57 (cinquenta e sete) estocadas, seguida de decapitação e transfixação da cabeça com um vergalhão de ferro, demonstram uma brutalidade e um sadismo que excedem o necessário para o óbito, configurando, em tese, o meio cruel.

Tal descrição fática, corroborada pelos laudos periciais, é suficiente para levar a qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri.

III) Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa do Ofendido (Art. 121, § 2º, IV, CPB):

Esta qualificadora visa punir o agente que atua de forma inesperada ou por meio que frustre a capacidade de reação da vítima.

No caso, o crime foi praticado por múltiplos agentes, que roubaram as chaves do agente penitenciário, invadiram a cela da vítima, onde esta se encontrava reclusa, e a atacaram de inopino e abruptamente, enquanto estava deitada em seu colchonete.

A superioridade numérica e a traição, ao atacarem a vítima em sua cela, dentro de um ambiente teoricamente seguro, sem qualquer meio de fuga ou defesa, configuram a surpresa e a redução da capacidade de defesa acima da média, afastando a alegação de que a qualificadora é manifestamente improcedente.

As circunstâncias do caso, envolvendo a invasão de uma cela por vários indivíduos armados com instrumentos improvisados, configuram um ataque que, em tese, dificultou ou impossibilitou a defesa, devendo esta ser analisada pelo Conselho de Sentença.

2.3. Da Alegação de Excesso de Linguagem

A Defensoria Pública alegou a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, visto que a decisão transcreveu trechos de depoimentos e se baseou em ampla jurisprudência.

Embora o princípio da sobriedade da linguagem (
forma lacônica
) deva ser observado na pronúncia, de modo a evitar a usurpação da competência do Júri, verifica-se que o Juízo
a quo
utilizou as citações e as fundamentações como forma de demonstrar a admissibilidade da acusação e justificar que as qualificadoras não eram manifestamente improcedentes, sem emitir juízo de valor definitivo sobre o mérito. A essência da pronúncia é justamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência de hipóteses de absolvição sumária ou desclassificação com juízo de certeza.

A decisão proferida pelo juízo de origem cumpriu os requisitos do Art. 413 do CPP, limitando-se a indicar os
indícios
e a
materialidade
, resguardando a competência soberana dos jurados, de modo que não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente MAX FERREIRA DE OLIVEIRA em razão do seu falecimento.

No mais, voto no sentido de CONHECER do Recurso em Sentido Estrito em relação aos demais recorrentes, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Decisão de Pronúncia em todos os seus termos, para que AUGUSTO DE AZEVEDO NOBRE, BRENDO GOMES TENORIO, CLEIDSON CORREA DA FONSECA e ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS sejam submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela prática, em tese, do crime de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa do Ofendido (Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c Art. 29, CPB).

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/02/2026